Tribunal: STF
Processo: Pet 5154
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



           1. Trata-se de proposta de transação penal oferecida em 2014 pelo Procurador-Geral da República à e. Deputada Federal FLÁVIA CARREIRO ALBUQUERQUE MORAIS ante à informação, remetida pela Procuradoria da República no Estado de Goiás, de que a Deputada Federal teria, em tese, cometido crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, ao não atender, no ano de 2012, chamados para depor em processo que corria perante o Juízo da 126ª Zona Eleitoral de Goiânia/GO.



           2. Em junho de 2015, a Deputada Federal recusou a proposta de transação, sob a alegação de que não havia cometido crime algum e que teria sido intimada para depor no feito como se fosse testemunha, quando, na verdade, seria investigada. Em setembro do mesmo ano a Procuradoria-Geral da República pugnou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade e arquivamento do feito, ante à constatação da prescrição da pretensão punitiva.



           3. Na ausência de decisão judicial a respeito, reiterou a Procuradoria-Geral da República o pleito em outubro de 2020.



           É o relatório.



           Decido.



           4. O delito de desobediência não exige, para sua consumação, qualquer resultado naturalístico, como algum prejuízo à Administração, em razão do não atendimento da ordem. Seu momento consumativo, ademais, não se protrai no tempo. É crime instantâneo.



           5. No caso concreto em exame, as condutas ensejadoras de suposto crime de desobediência por parte da Deputada, ao não comparecer às audiências em processo judicial que tramitava perante a Justiça Eleitoral de Goiás, ocorreram no ano de 2012.



           6. A última das duas ausências se deu em 12/06/2012, data, portanto, mais recente de consumação, em tese, do suposto delito. 



           7. A pena máxima em abstrato do crime do art. 330 do Código Penal é de seis meses de detenção, o que, nos termos do art. 109, inciso VI, do mesmo Código, implica prazo prescricional de três anos, contados a partir da consumação.



           8. Da data em que o prazo prescricional começou a fluir até hoje já se passaram mais de nove anos. Assim, como já reiterado pela Procuradoria-Geral da República, a pretensão punitiva foi fulminada, há muito, pela prescrição.



           9. Ante o exposto, declaro a extinção da punibilidade da Deputada Federal FLÁVIA CARREIRO ALBUQUERQUE MORAIS quanto ao suposto delito de desobediência noticiado nestes autos, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, .



           Publique-se. Ciência às partes. Após, arquivem-se os autos.



           Brasília, 22 de abril de 2022.



           Ministro ANDRÉ MENDONÇA



             Relator